Tribunal: TJES
Processo: 5002003-57.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002003-57.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CALILA SILVA SANTOS AMORIM e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002003-57.2024.8.08.0047
ORIGEM
:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

EMBARGANTE:
CALILA SILVA SANTOS AMORIM e JOCIEL DA SILVA AMORIM

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. EXCEPCIONALIDADE. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1
.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente, representada pela Defensoria Pública, contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso inominado anteriormente interposto pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A parte embargante aduz, em resumo, que o acórdão padece de erro material, vez que a fixação de honorários advocatícios deveria ser por apreciação equitativa, considerando o valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. Nos termos do Art. 85. do Código de Processo Civil: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.”

5.
Assim, considerando a natureza irrisória do valor fixado, tendo em vista que a condenação envolve obrigação de fazer sem valor econômico direto, consubstanciada no fornecimento de fraldas geriátricas pelo SUS, com valor da causa estimada em R$873,00 (oitocentos e setenta e três reais), têm-se que o acórdão merece adequação.

IV - DISPOSITIVO

6.
Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeito infringente para:

Onde se lê:

“
13. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa, os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Sem custas por força de lei.
”

Leia-se:

“
13. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
no importe de R$500,00 (quinhentos reais)
, os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Sem custas por força de lei.
”

7.
Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)